Tribunal: TJDFT
Processo: 0760580-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEÍCULO. DEFEITO NO MOTOR APÓS GARANTIA. VÍCIO OCULTO. REPARAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 23.800,00 relativo à repetição em dobro do indébito pelo valor do reparo do veículo, bem como ao pagamento de R$ 678,00 pelas despesas com guincho e aluguel de veículo pela parte autora. Em seu recurso, a primeira parte ré (“Sadif”) assinala que o vício de fábrica somente pode ser apurado mediante prova pericial. Ainda, ressalta que, ao contrário do exposto na sentença, a montadora não reconheceu a existência de vício de fábrica, uma vez que ofertou a substituição do motor apenas como cortesia para o cliente. Contudo, considerando que o prazo de garantia já havia expirado, foi efetuado pela concessionária a cobrança da mão de obra e demais peças necessárias para a troca do motor, conforme notas fiscais nos autos. Desse modo, ressalta a regularidade das cobranças efetuadas. Ainda, sustenta não ser responsável pelas despesas suportadas pela parte autora enquanto aguardava a entrega das peças para reparo. Enfim, questiona a devolução em dobro fixada na sentença. Já a segunda parte ré (“Fiat”) sustenta no seu recurso a preliminar de incompetência dos juizados, face a necessidade de perícia técnica para verificar a causa do defeito, uma vez que ausente comprovação de que a situação seria um vício oculto. No mérito, assinala a ausência de ato ilícito, face a regularidade na cobrança pela da troca do motor, visto que o veículo já possuía 4 anos de utilização, o que excede o prazo de garantia de 36 meses. Também ressalta que não pode ser responsabilizada pelas despesas de deslocamento da parte autora enquanto estava sem o veículo. Subsidiariamente, assinala que a cobrança não era indevida, de modo que em caso de eventual manutenção da ordem de devolução da quantia esta deverá ocorrer na forma simples, e não em dobro.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos nos autos são suficientes para análise do mérito. Ademais, o veículo já foi reparado, o que impossibilita a prova pericial. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. No caso, o veículo foi adquirido em julho de 2017, sendo que em setembro de 2021 foi constatada a necessidade de troca do motor, o que foi efetuado no mês seguinte, quando já transcorrida a garantia de 36 meses. Ainda, constata-se que o veículo da parte autora passou por um recall (ID 35413903) onde, segundo informações publicitárias, a montadora teria concedido a extensão da garantia do veículo por mais um ano (ID 35413902, pág. 3). Contudo, mesmo com a extensão da garantia o seu prazo terminava cerca de dois meses antes de constatada a necessidade da troca do motor.
VI. Os elementos nos autos permitem apurar a existência de vício oculto. Isso porque já em junho de 2018 a parte autora havia comunicado para a concessionária que o veículo estava “sem força”, ocasião em que a primeira parte ré não constatou nenhum defeito (ID 35413861). Todavia, em setembro de 2021 o veículo acendeu uma luz de aviso e precisou de guincho para ser deslocado até a concessionária, sendo que o cliente relatava que o automóvel estava sem força (ID 35413862). Na oportunidade, foi apurado que o defeito exigiria a troca do motor, que foi disponibilizado sem custos pelo fabricante, sendo efetuada a cobrança de R$ 11.900,00 pelas demais peças para efetivar o reparo, além da mão de obra.
VII. Constata-se que a reclamação sobre o problema no motor existia desde 2018, sem solução pela concessionária, sendo que apenas após o prazo de garantia, ocasião em que acendeu uma luz de aviso no painel, é que foi identificado o defeito no motor e necessidade de troca. Ademais, a parte autora demonstrou que em 2018 levou o seu veículo para o recall que envolvia 9.603 unidades do veículo “Fiat Toro”, consistente na análise de eventual problema no sistema de regeneração do filtro de particulados do motor turbodiesel, onde uma “variação anormal do nível de óleo pode causar a elevação da rotação do motor”, sendo que a parte autora elencou uma reclamação de um consumidor que relata a existência de falhar no motor ocasionado pelo referido problema (ID 35413902 e 35413903). Trata-se de elementos suficientes para constatar a existência do vício oculto em produto durável, visto que desde 2018 já existiam indícios de eventual problema, inclusive porque era um dos 9.002 veículos que passaram por um recall que analisava a possibilidade de sofrer problemas na parte motora, sendo que o problema no motor somente foi confirmado pela ré após o transcurso da garantia. Enfim, conforme devidamente exposto na sentença, a própria conduta da montadora indica um comportamento, no mínimo, contraditório, uma vez que concordou em disponibilizar sem custos um novo motor, mas não dispensou a cobrança das demais peças para reparo e mão de obra. A conduta indica que as rés tinham conhecimento das circunstâncias que apontavam para o vício oculto, mas ainda assim somente disponibilizaram uma parte das despesas necessárias (motor).
VIII. Diante de todo o exposto, conclui-se pelo vício oculto, apurado apenas quando do término da garantia, de modo que o reparo deveria ser efetuado às expensas das rés. Portanto, devida a restituição do valor adimplido pela parte autora.
IX. Ainda que sustentem a regularidade da cobrança, uma vez que transcorrido o prazo de garantia, os elementos permitem concluir que as partes rés tinham ciência de que o motor apresentava vício oculto. Destarte, não deveriam efetuar qualquer cobrança pelo reparo, mas optaram por apenas ofertar um “desconto”, mediante a entrega do motor como “cortesia”. No entanto, não resta configurada a má-fé na cobrança o que afasta a restituição em dobro fixada na sentença. Dessa forma, os recursos devem ser providos em parte para determinar a restituição simples dos valores gastos pelo consumidor recorrido.
X. Os demais danos materiais relacionados são decorrentes do defeito no veículo, uma vez que correspondem ao guincho para levar o automóvel até a concessionária e o aluguel de um veículo durante 4 dos 59 dias que permaneceu na concessionária (ID 35413872/35413873). Reparação pelos danos materiais mantida.
XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDOS EM PARTE para determinar a restituição simples dos valores pagos pelo conserto do veículo. Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Deixo de fixar os honorários ante ante a ausência de recorrente vencido.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.